Tribunal: TJDFT
Processo: 0702596-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos do imóvel originador do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora porquanto sua propriedade é do credor fiduciário. O imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante somente após a quitação das prestações do financiamento.
4. A penhora dos direitos aquisitivos de bem gravado de alienação fiduciária é possível porquanto ela não incide sobre o bem em si, mas sobre os direitos com expressão econômica que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados é possível, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato subordina-se.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, XII, 857, caput e § 1o; CC, art. 1.361.
Jurisprudência relevante citada: STJ; AgInt nos EDecl no AREsp 1.971.353, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.8.2022; TJDFT, AI 0708340-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28.7.2022; TJDFT, AI 0720957-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Morais Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 8.11.2023.